Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-89.2019.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-89.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HOTEL E LANCHONETE IMPERATRIZ LTDA - ME - CNPJ: 06.373.501/0001-08 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000699-89.2019.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Fábio Souza Ponce

Recorrida(s):

Hotel e Lanchonete Imperatriz LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Correta a sentença que, em face da infrutífera penhora de bens (BACENJUD e RENAJUD) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor, extingue o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e possibilita a retomada da execução mediante a indicação de bens passíveis de constrição em nome da parte devedora.

2. De acordo com a Lei n. 9.099/95, a inexistência de bens passíveis de constrição enseja extinção do processo, mas nada obsta que o credor promova o desarquivamento do feito e momento mais propício à realização do seu crédito (art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95).

3. Cabe acrescentar que no momento em que o recorrente foi intimado para manifestar acerca dos bens passíveis de penhora em nome do devedor, caberia a este informar quanto as diligências que tinha interesse, entretanto apenas pleiteou por novas buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD que já haviam se mostrado inexitosas.

4. Consta na fundamentação recorrida que: “
Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Outrossim, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95 que o processo de execução por título extrajudicial deverá ser imediatamente extinto quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis.”.

5. Mesmo em se tratando de título judicial, é cabível a extinção do feito conforme disposto no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 75 do FONAJE, que assim dispõe: “
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”.

6. A sentença que julgou extinto o feito, com no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator